Tribunal: TCU
Processo: 004.343/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 1 e Uasg 80010 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização, com cessão de mão de obra especializada e fornecimento de insumos e equipamentos, a serem executados no Edifício Sede, Unidade Judiciária Rio Branco e Unidade Administrativa II do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.)

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.343/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Kelly Carioca Tondinelli (57471/OAB-PR), representando Edm Consultoria e Gestao Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.